Tribunal: TJDFT
Processo: 0750294-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750294-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA MARTINS DE VASCONCELOS, MARIA DE LOURDES ACIOLE MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a liminar para suspender a ordem de demolição. Na decisão de ID 54051438, indeferi o pedido de efeito suspensivo. No presente momento, por meio do parecer ofertado no ID 56428271, a d. Procuradoria de Justiça comunica que o juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, julgando improcedentes os pedidos iniciais e revogou a liminar anteriormente concedida, objeto do presente agravo de instrumento (ID 187502939, autos de origem). Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo do instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora